Tribunal: TJPA
Processo: 0004087-66.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004087-66.2015.8.14.0144

APELANTE: DOMINGOS FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, QUARESMA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP, MUNICIPIO DE QUATIPURU, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL DE RESPONSABILDIADE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO (COHAB) ENTIDADE DOTADA DE PERSONALIDADE JURIDICA PRÓPRIA. ADEMAIS, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 7º, I, DO DECRETO ESTADUAL Nº 7.776/13, NÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO EXECUTOR A ESCOLHA E CADASTRAMENTO DE EMPRESAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. MÉRITO. DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NÃO ENTREGUE. MAJORAÇÃO QUE SE MOSTRA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 4 (quatro) a 12 (onze) do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DOMINGOS FIGUEIREDO DA SILVA visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Quatipuru que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proc. nº 0004087-66.2015.8.14.0144, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, COMPAHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ (COHAB) e QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI-EPP, julgou procedente em parte o pedido formulado pelo ora recorrente.

Em suas razões (id.
1401315, págs. 1/14), historia o apelante que foi contemplado pelo Programa Cheque Moradia, tendo recebido valores para aquisição de materiais de construção para reforma/construção de sua casa, uma vez que é pessoa de baixa renda.

Frisa que em reunião feita em 27/08/2017, em um hotel situado no Município de Primavera, entregou o cheque que recebera do Programa ao representante da ré Quaresma Construções, havendo, na ocasião, a empresa recebido uma relação de materiais para a realização da obra, todavia não adquiriu o acordado, ou seja, não efetuou a entrega dos insumos.

Afirma que após a instrução processual, o juiz de piso julgou procedente em parte o pedido, condenando a empresa Quaresma Construções ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$10.000,00 (dez mil) pela lesão patrimonial, tendo a decisão mencionada excluído da lide o Estado do Pará e a Companhia de Habitação (Cohab).

Apresenta o apelante fundamentos a respeito da responsabilidade do Estado do Pará e da Companhia de Habitação (Cohab) na hipótese em questão, ressaltando que o Programa Cheque Moradia foi instituído pelo Decreto Lei nº 7.776/13, sendo a sua execução de responsabilidade dos entes públicos referidos, circunstância essa que atrai em relação a eles a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6º da CR/88.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Destaca que a responsabilidade dos entes aludidos é latente, tanto em que o Ministério Público Eleitoral aforou Ação de Investigação Eleitora, proc. nº 318562/2014.

Menciona julgados em que houve o reconhecimento da responsabilidade da Companhia de Habitação (Cohab) em casos semelhantes.

Postula o recorrente a necessidade de majoração dos danos morais, frisando que se trata de pessoa humilde e que sequer possui imóvel com condições dignas de moradia e que precisou do programa para alcançar um pouco de dignidade.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com vistas a ser reconhecida a responsabilidade do Estado do Pará e Companhia de Habitação (Cohab), bem como que sejam majorados os danos morais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões.

Recurso e contrarrazões tempestivas (id. 12733968, pág. 1).

Apelo recebido no duplo efeito (id. 13373628, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 13948504, págs. 1/5, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Discorre o Estado do Pará sobre a sua ilegitimidade passiva, uma vez que compete à Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), constituída sob a forma de empresa de economia mista na forma da Lei Estadual nº 3.282/65, a execução da política habitacional do Estado.

De fato, considerando a natureza da Cohab, tem-se que ela é dotada de personalidade jurídica própria, conforme artigo 5º, III, do Decreto Lei nº 200/67, que ora reproduzo:

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:

(...)

III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta.

Vale destacar que em conformidade com a norma instituidora do Programa Cheque Moradia, a competência da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) se restringe à seleção de beneficiários e acompanhamento das obras, conforme se afere do artigo 7º, I, do Decreto Estadual nº 7.776/13, que ora reproduzo:

Art. 7º A execução do Programa CHEQUE MORADIA será de responsabilidade da:

I - Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB-PA, relativamente à seleção dos beneficiários e ao acompanhamento da execução das obras de construção, ampliação e melhoria de unidades habitacionais;

Assim sendo, consoante se pode verificar, cabe a cada beneficiário a escolha do local em que adquirirá os materiais de construção, não havendo qualquer relação direta entre o poder público e o fornecedor dos referidos materiais, o que faz romper, portanto, o nexo de causalidade entre o dano sofrido e qualquer conduta que possa ser atribuída à Administração Pública, afastando a sua responsabilidade civil.

Desse modo, agiu com acerto o juiz de piso em reconhecer a ilegitimidade, bem como a ausência de responsabilidade do Estado do Pará e da Companha de Habitação da lide.

Em consequência, confirma-se a rejeição da preliminar em questão feita pelo juízo monocrático.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou Domingos Figueiredo da Silva, ora apelante, a condenação do Estado do Pará, da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) e de Quaresma Construções e Comércio Eireli-EPP, ora apelados, em danos morais e materiais pela não entrega de materiais adquiridos no Programa Cheque Moradia.

A sentença recorrida julgou procedente em parte o pedido e condenou Quaresma Construções e Comercio Eireli-EPP em danos materiais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e materiais, respectivamente, pela não entrega de material adquirido em decorrência do Programa referido.

O apelante, contudo, pleiteia a majoração do dano moral argumentando, para tanto, que o quantum não foi proporcional ao dano sofrido.

Respeitante ao dano moral, a atual Constituição da República e da Codificação Civil brasileira rezam o seguinte:

CR/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

CC/02:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Ao discorrer sobre o dano moral, leciona a doutrina de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho que:

“O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.”
[1]

Não é tarefa simples

a mensuração do dano imaterial, de modo que a sua reparação deve conformar a vítima, sem causar o seu enriquecimento indevido ou, mesmo possa onerar excessivamente o seu causador. Com efeito, para fins de indenização desse dano, deve o julgador agir com equidade, analisando a extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, condição psicológica das partes e grau de culpa do agente, de terceiro ou vítima. É o que se extrai do artigo 944 e artigo 945, ambos do Código Civil, “verbis”:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Nessa linha, considerando-se o princípio da razoabilidade incidente na hipótese, bem como o caráter pedagógico da indenização, verifica-se que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrados pelo juiz de origem a título de danos morais se revela adequado às circunstâncias do caso concreto, não havendo falar em majoração na forma requerida pelo apelante.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Manual de direito civil – volume único / Pablo Stolze; Rodolfo Pamplona Filho. – 4. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020. Livro Eletrônico, Posição 1.401.

Belém, 13/12/2023